Tribunal: STF
Processo: ARE 1321854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PREVIDÊNCIA SUPLEMENTAR. AÇÃO REVISIONAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. 1. Antes de o STF firmar entendimento acerca da competência da justiça comum para o julgamento de ações relativas aos benefícios de complementação de aposentadoria, o Tribunal Superior do Trabalho vinha reconhecendo o direito dos empregados inativos da Petrobrás a reajustes paritários com os funcionários da ativa, nos moldes do art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da Petros. 2. O entendimento jurisprudencial adotado no âmbito da Justiça Trabalhista aplica-se perfeitamente ao caso, pois não remanesce dúvida de que. o ACT 2009 concedeu aumento salarial a todos os empregados ativos da Petrobrás, sem, todavia, estender a previsão de reajuste aos inativos, que deixaram de anuir com a repaCtuação do Plano de Benefícios da Petros, os quais foram vinculados à tabela salarial de 2006, em flagrante desrespeito à regra contida na anterior redação do art. 41 do Regulamento Petros. 3. Esta correta a sentença ao declarar a nulidade do parágrafo único da Cláusula 1a do ACT 2009 e ao determinar sejam aplicados aos benefícios de suplementação de aposentadoria e pensão do autor os percentuais de aumento aplicados ao pessoal da ativa, tendo como base a tabela salarial vigente na data do efetivo reajuste, nos termos do art. 41 do Regulamento de Benefícios (não repactuado) e da Resolução Petros n. 32-B (que disciplina os critérios e os procedimentos a serem adotados para o cálculo e reajuste das suplementações). 4. A responsabilidade solidária das apelantes pelo pagamento das diferenças está evidenciada pelo fato de que a PETROBRAS DISTRIBUIDORA é entidade patrocinadora da FUNDAÇÃO PETROS e, como tal, recolhe contribuições destinadas a compor a suplementação de aposentadoria de seus empregados inativos, circunstância que gera a responsabilidade solidária pelo pagamento do valor residual do benefício devido à parte autora, 5. A questão relativa aos valores de eventuais diferenças de contribuição a cargo da parte autora deverá ser apurada na fase de liquidação de sentença. 6. Recursos conhecidos e não providos."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso XXVI; 8º, inciso III e VI; 202, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente